Tribunal: TJSP
Processo: 0017796-07.2024.8.26.0602
Classe: Agravo Interno Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Luciana Bresciani (Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.
- A questão referente ao sistema de prestação voluntária de serviço auxiliar de Polícia Militar, previsto pela Lei Federal 10.029/2000 e instituído no Estado de São Paulo pela Lei 11.064/2002, cujas despesas são custeadas por auxílio mensal, de natureza meramente indenizatória, não gerar vínculo empregatício nem

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.
- A questão referente ao sistema de prestação voluntária de serviço auxiliar de Polícia Militar, previsto pela Lei Federal 10.029/2000 e instituído no Estado de São Paulo pela Lei 11.064/2002, cujas despesas são custeadas por auxílio mensal, de natureza meramente indenizatória, não gerar vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim, é matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte no RE 1.231.242/SP - TEMA 1.114/STF.
Agravo desprovido.